Tribunal: TJDFT
Processo: 0751407-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0751407-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA DE CARVALHO SOUSA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos feitos da tutela recursal, interposto por JOÃO BATISTA DE CARVALHO SOUSA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0025445-42.2014.8.07.0007, proposta em desfavor do Agravante e de outros por BANCO BRADESCO S/A., acolheu parcialmente a alegação de impenhorabilidade do saldo bancário objeto de penhora via sistema SISBAJUD. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “Decisão O executado HIAGO CARVALHO SOUZA se insurge contra a penhora de seus ativos financeiros, ao argumento de que a verba constrita teria natureza salarial. Esclarece que trabalha como design de interiores e que utiliza a conta de pagamento atingida (Conta de no 31868465-7, Ag: 0001, Banco 260 – NU PAGAMENTOS S.A.) para o percebimento de remuneração pelos serviços prestados. Pugna, ao final, pelo desbloqueio do valor de R$ 4.116,44 depositado na aludida conta (id. 72576543). Por sua vez, o devedor JOÃO BATISTA DE CARVALHO SOUZA alega ordem de bloqueio emanada destes autos atingiu verbas decorrentes de resgate de FGTS, no importe de R$ 1.680,59, cuja natureza seria salarial. Alega que a pesquisa realizada pelo sistema BACENJUD também atingiu R$270,00 oriundos de restituição de imposto de renda. Acrescenta que seriam impenhoráveis todos os valores inferiores a 40 salários mínimos depositados em qualquer aplicação financeira. Ao final, pugnou pela desconstituição do bloqueio de R$ 2.507,10 realizado em seus ativos financeiros (id. 73337011). Foi deferida tutela de urgência para a imediata liberação: a) R$4.116,44 de titularidade do executado HIAGO, depositado na conta n. 31868465-7, ag. 001, Nubank; e b) R$1.046,36 de titularidade do executado JOÃO BATISTA, depositado na conta social digital n. 909.001.332-1, unidade 3880, Caixa Econômica Federal (id. 74618338). Regularmente intimado, o credor, em relação ao devedor JOÃO BATISTA, não esboçou resistência quanto à liberação dos valores decorrentes de FGTS, mas limitado ao montante de R$ 1.045,00. No tocante aos demais valores constritos de JOÃO BATISTA, sustentou que a conta atingida, se poupança fosse, estaria desvirtuada pela a sua utilização, sobretudo porque servia a pagamentos de boletos, compras com cartão, saques e depósitos (id. 76193425). Em relação à impugnação do executado HIAGO, o credor sustentou que os contratos apresentados pelo devedor não serviriam para demonstrar a natureza salarial da verba constrita. Alegou não haver correlação dos valores bloqueados com os créditos estampados nos contratos de prestação de serviços, motivo por que a penhora deveria se mantida (id. 76193434). O exequente noticiou a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que deferiria a tutela de urgência de id. 74618338. É o relato necessário. Decido. Incialmente, defiro a gratuidade da justiça aos impugnantes. Passo à análise das impugnações. Como ponto de partida, é preciso levar em consideração que incumbe, à parte executada, comprovar que as verbas constritas são impenhoráveis, a teor do que prescreve o art. 854, §3o, I, do CPC. No tocante ao executado HIAGO, conforme já consignado na decisão de id. 74618338, os documentos apresentados (ids. 72580504, 72580506, 74255900 e 74255899) bem evidenciam que a conta n. 31868465-7, ag. 001, Nubank, atingida pelo bloqueio no importe de R$4.116,44 (id. 71280065), de fato, é utilizada para o percebimento de remuneração decorrente de seu trabalho autônomo. Embora se possa abstrair certeza no tocante à correlação dos valores bloqueados com os contratos apresentados pelo devedor HIAGO, a documentação se revela suficiente para demonstrar a finalidade da conta atingida, que não é outra senão o percebimento dos honorários dos serviços prestados pelo executado como autônomo. Tal finalidade já basta para a salvaguardar os valores depositados na referida conta, a teor do que prevê o art. 833, IV, do CPC. Em relação à impugnação de JOÃO BATISTA, o credor concorda com a desconstituição da verba decorrente do FGTS, mas limitada a R$ 1.045,00. Ocorre que o montante atingido dessa natureza foi de R$1.046,36, pois compreende o principal de R$1.045,00 com o acréscimo da remuneração da aplicação no valor de R$1,36, conforme se observa do extrato de id. 74233529 – p. 2. Daí por que, nesse pormenor, a desconstituição da penhora dever ser no importe de R$1.046,36. Lado outro, o devedor JOÃO BATISTA também se insurge contra o bloqueio de R$270,54, quantia que afirma ser proveniente de restituição de imposto de renda. Ocorre que a restituição de imposto de renda não está protegida pelo rol da impenhorabilidade estabelecido no art. 833 do CPC, ante a ausência de expressa previsão legal nesse sentido. Além disso, o valor a ser restituído ao contribuinte não tem natureza salarial. Na verdade, trata-se de tributo cobrado em excesso e que não necessariamente incide sobre salário, podendo também atingir rendimentos desprovidos de caráter alimentar. Neste particular, convém esclarecer que o ‘tanto a execução quanto o cumprimento de sentença têm como objetivo a satisfação de um crédito já reconhecido. A impenhorabilidade não se trata da regra nesse tipo de demanda, mas sim de exceções previstas em lei para assegurar a menor onerosidade ao devedor e, em alguns casos, garantir-lhe o mínimo existencial. 2. É incontroverso que os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (art. 833, inciso IV do CPC). Contudo, não se trata de regra absoluta, pois a legislação e a jurisprudência admitem restrições; por exemplo, quando o crédito perseguido for para o pagamento de pensão e de prestação alimentícia (art. 833, § 2o do CPC). 3. O fato de o imposto incidir sobre o salário não o torna salário. É excesso de imposto. A restituição não é direito líquido e certo do contribuinte e não se incorpora à dignidade da sua existência. Tanto que não havendo a restituição, não se presume qualquer indignidade. Há, na restituição, uma expectativa, após verificação da declaração pela Receita Federal. 4. O depósito da restituição em conta corrente destinada a receber salário também não a torna impenhorável. 5. Recurso conhecido e provido’. (Acórdão 1231082, 07251389220198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei). Assim, inviável reconhecer a impenhorabilidade de eventual restituição de imposto de renda. Por fim, o impugnante JOÃO BATISTA alega que os valores bloqueados seriam imunes à penhora porque depositados em poupança (art. 833, X, do CPC). Realmente, parte do valor atingido pelo bloqueio (R$1.462,10) estava depositado em poupança (ids. 72500277 e 74233528). Porém, o extrato de id.72500277 denota intensa movimentação financeira, incompatível com a destinação usual de uma poupança. Em verdade, da análise do referido extrato, depreende-se que a movimentação financeira mais se assemelha a uma conta corrente – com numerosos saques e compras na função de cartão de débito –, desvirtuando-se, dessa forma, a finalidade da poupança, o que afasta a proteção prevista no art. 833, X, do CPC. Nesse sentido, o egrégio TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS EM ATRASO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE PROBATÓRIA. PENHORA EM CONTA-POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. UTILIZAÇÃO COMO CONTA- CORRENTE. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. CONSTRIÇÃO ADMITIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão que rejeitou a impugnação relativa à penhora em conta poupança. 2. Diante da necessidade de dilação probatória a respeito da ilegitimidade passiva, necessário o ingresso com o instrumento processual adequado, haja vista a questão se revelar incompatível com o rito do processo executório. 3. A intensa movimentação na conta bancária descaracteriza sua condição de conta-poupança, porquanto utilizada como se conta-corrente fosse. 3.1. Assim, diante do desvirtuamento na utilização da conta-poupança, autoriza-se a mitigação da proteção insculpida no art. 833, inciso X, do CPC, viabilizando a penhora de valores ali constantes. 4. Recurso improvido. (Acórdão 1239692, 07010297720208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Diante deste quadro, inviável reconhecer a impenhorabilidade do valor depositado em poupança (R$1.462,10). Ante o exposto: a) acolho a impugnação manejada pelo executado HIAGO para, confirmando a tutela de urgência, desconstituir a penhora sobre o valor de R$4.116,44 de sua titularidade, depositado na conta n. 31868465-7, ag. 001, Nubank; b) acolho parcialmente a impugnação manejada pelo executado JOÃO BATISTA para, confirmando a tutela de urgência, desconstituir a penhora sobre o valor de R$1.046,36, de sua titularidade, depositado na conta social digital n. 909.001.332-1, unidade 3880, Caixa Econômica Federal. Os valores cujas penhoras foram desconstituídas nesta oportunidade já foram liberados por força da decisão que concedera a tutela de urgência. Assim, logo que preclusa esta decisão, liberem-se os valores remanescentes em prol do credor, mediante transferência para conta bancária a ser indicada. Oficie-se ao ilustre relator do agravo de instrumento n. 0747725-74.2020.8.07.0000 comunicando o teor desta decisão. Intimem-se. Taguatinga/DF, 10 de novembro de 2020.” Sustenta o Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que a simples movimentação realizada na conta poupança não lhe retira a impenhorabilidade prevista em lei e que parte do valor depositado na conta poupança é decorrente de restituição de Imposto de Renda, também impenhorável. Afirma o Agravante que o “caráter alimentar da restituição de imposto de renda, todavia, encontra respaldo na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por se tratarem de devolução de verbas com natureza salarial que sofreram sobretaxação e, ao retornar a esfera jurídica do contribuinte, não perdem a sua natureza alimentar” (Num. 21927464 - Pág. 10). Colaciona jurisprudência que entende corroborar suas teses. Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito para “determinar a imediata desconstituição da penhora dos ativos financeiros na conta de titularidade do agravante, impenhoráveis na forma da lei, por se tratar de valores decorrentes de conta poupança com valor inferior a 40 salários mínimos e, ainda, decorrentes da restituição do imposto de renda, que possui caráter alimentar” (Num. 21927464 - Pág. 16). Sem preparo, uma vez que o Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos feitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0025445-42.2014.8.07.0007, acolheu parcialmente a alegação de impenhorabilidade do saldo bancário objeto de penhora via sistema SISBAJUD. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Afirma o Agravante, em síntese, que a movimentação da conta poupança não lhe retira a impenhorabilidade garantia por lei e que parte do valor penhorado na referida conta é proveniente de restituição de Imposto de Renda, também impenhorável. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos encontram-se presentes. Com efeito, o inciso X do art. 833 do Código de Processo Civil estabelece que é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. O valor penhorado e discutido no presente recurso não ultrapassa o referido teto legal, tendo sido afastada a alegação de impenhorabilidade com fundamento no fato de que está demonstrada a movimentação da conta poupança como se conta corrente fosse, o que a desvirtua e, consequentemente, retira a proteção legal contra a penhora. Quanto ao tema, não se desconhece a existência de respeitáveis precedentes proferidos no mesmo sentido da decisão agravada. Entretanto, viceja nesta Corte de Justiça e também no Superior Tribunal de Justiça corrente jurisprudencial orientada no sentido de que a movimentação da conta poupança, por si só, não afasta a impenhorabilidade: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. QUANTIAS DEPOSITADAS EM CONTAS-POUPANÇA. ARTIGO 833, X, DO CPC/2015. IMPENHORABILIDADE. LIMITE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. DESVIRTUAMENTO PARA CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU FRAUDE. 1. Em atendimento ao princípio da celeridade e economia processuais, porquanto não há qualquer empecilho a que se assim proceda, a análise do agravo interno e do agravo de instrumento podem ser feitas simultaneamente. 2. ‘O legislador previu a impenhorabilidade absoluta do depósito em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, devendo-se ter, quanto a esse comando, interpretação restritiva, admitindo-se a mitigação dessa ordem apenas no caso de pensão alimentícia, ou se comprovada má-fé ou fraude.’ (AgInt no REsp 1716236 / RS Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO) (8400), QUARTA TURMA, DJe 30/05/2018). 3. O montante limítrofe é o caracterizador da conta para poupar, e não a movimentação financeira, salvo se comprovada a ocorrência de má-fé ou fraude, o que não restou demonstrada nos autos. 4. Reconhecida a impenhorabilidade do montante depositado em conta-poupança. 5. Recursos conhecidos e desprovidos.” (Acórdão 1158580, 07098088920188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 10/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “RECURSO ESPECIAL No 1.822.554 - SC (2019/0181616-2) RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO RECORRENTE : JOARES REITZ ADVOGADOS : ÉLIO AVELINO DA SILVA - SC007696 KATIA REGINA SILVA CONTE - SC013130 RECORRIDO : CASA GOEDERT COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ADVOGADOS : VALÉRIO ERNESTINO SENS - SC009070 DOUGLAS VALÉRIO SENS - SC034969 EMENTA PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CONTA-CORRENTE. IMPENHORABILIDADE ATÉ O IMPORTE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. 1. O entendimento do STJ é firme no sentido de ser ‘possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda’ (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014). 2. ‘A jurisprudência da Segunda Seção do STJ tem admitido, excepcionalmente, a flexibilização da regra da impenhorabilidade quando a verba remuneratória (em sentido amplo) alcançar montante considerável. Todavia, é lícito ao executado poupar, ainda que na conta-corrente, importe de até quarenta salários mínimos’ (REsp 1766876/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 19/11/2018). 3. Na hipótese, ainda que o executado tenha utilizando a sua conta-poupança como conta-corrente (o que, conforme jurisprudência da Casa, por si só, não configura abuso) fará jus à proteção legal, desde que o valor depositado seja inferior ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos. 4. Recurso especial provido. DECISÃO 1. Cuida-se de recurso especial interposto por JOARES REITZ, com fundamento no art. 105, III, a e c, da Constituição da República, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. TOGADO DE ORIGEM QUE JULGA IMPROCEDENTES A PEÇA DEFENSIVA. RECURSO DE DEVEDOR. DIREITO INTERTEMPORAL. DECISÃO PUBLICADA EM 30-1-19. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DA SUA CONTA POUPANÇA, COM SALDO INFERIOR AO LIMITE DE 40 (QUARENTA) VEZES O SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO BLOQUEIO. MITIGAÇÃO À REGRA DO ART. 833, INCISO X, DO CÓDIGO FUX NA HIPÓTESE VERTENTE. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REALIZADA NA CONTA POUPANÇA DO EMBARGANTE QUE, NO CASO SUB JUDICE, DESVIRTUOU A SUA CARACTERÍSTICA PRECÍPUA, OCORRENDO ABUSO. DOCUMENTAÇÃO PARA POSITIVAR O DIREITO QUE FOI TRAZIDA DE FORMA INCOMPLETA PELO EXECUTADO, NÃO SENDO SEQUER POSSÍVEL AFERIR QUE SE TRATAVA DAS ÚNICAS ECONOMIAS DO RECORRENTE. ENTENDIMENTO HODIERNO DO STJ DE IMPENHORABILIDADE DA QUANTIA EM QUESTÃO DESDE QUE SEJA A ÚNICA RESERVA MONETÁRIA EM NOME DO DEVEDOR E RESSALVADO EVENTUAL ABUSO, MÁ-FÉ OU FRAUDE, A SER VERIFICADO CASO A CASO, DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DA HIPÓTESE CONCRETA. DECISÃO MANTIDA INDENE. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA CÁRTULA. EXEGESE DO ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. DECISUM IRRETOCÁVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §§ 1° E 11, DO CÓDIGO FUX. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE OFÍCIO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA PROFISSIONAL NA ORIGEM. INACOLHIMENTO DO RECURSO QUE NÃO IMPEDE A FIXAÇÃO DO ESTIPÊNDIO EM FAVOR DOS ADVOGADOS DA RECORRIDA. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELA ‘CORTE DA CIDADANIA’. EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM RAZÃO DE O EMBARGANTE SER BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, A TEOR DO ART. 98, § 3°, DO NCPC. REBELDIA INACOLHIDA. Em suas razões recursais, aponta a parte recorrente, além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 833, X, do CPC. Sustenta ser absolutamente impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. Afirma que ‘não há elementos nos autos suficientes para caracterizar suposto abuso ou má-fé do executado, que nem mesmo tinha conhecimento da existência do processo de execução até sua conta bancária sofrer a constrição judicial, cabendo ao judiciário tão somente a aplicação da Lei’. Contrarrazões ao recurso especial às fls. 140-148. Crivo positivo de admissibilidade na origem (fls. 150-151). É o relatório. DECIDO. 2. O Tribunal de origem assentou que: Esclarece-se, por oportuno, que a decisão recorrida se subsume ao regramento processual contido no Novo Código de Processo Civil, porquanto a publicidade do comando judicial prolatado pelo Estado-Juiz se deu em 30-1-19 (fl. 82), isto é, já na vigência do CPC/2015. 1 Da impenhorabilidade dos valores O Devedor sustenta que: a) o entendimento apresentado pelo Juízo de origem não atende ao que restou comprovado nos autos, levando-se em conta principalmente o fato de que é pessoa pobre, na acepção literal da palavra, tendo rendimentos escassos; b) a sua pouca e única reserva financeira, atualmente bloqueada, teria como objetivo prover eventual necessidade de tratamento de saúde e/ou pagamento da moradia e alimentos; c) por certo houve movimentação na referida conta bancária nos meses que antecederam a penhora, mas tal movimentação seu deu justamente pelo fato de estar passando por dificuldades financeiras e por precisar utilizar sua única reserva financeira para honrar seus compromissos; d) a movimentação bancária em conta poupança não implica, por si só, o desvirtuamento do que está sendo poupado e não exclui o caráter de impenhorabilidade dos valores, considerando que a legislação tem o intuito de assegurar a subsistência do titular da conta; e) o número de saques e depósitos realizados no período de 3 (três) meses que antecederam o bloqueio nem mesmo seriam suficientes para desnaturar a natureza de conta poupança; f) o extrato bancário dos três meses anteriores ao bloqueio (março/17, abril/17 e maio/17), além dos créditos provenientes dos rendimentos bancários da própria aplicação, evidenciam que foram creditados apenas 5 (cinco) depósitos distintos, sendo um deles relativo ao abono anual do PIS e todos aqueles do dia 10-4-17 representam a transferência da conta vinculada do FGTS que foi autorizada pelo governo; g) não utiliza sua conta poupança como uma conta corrente, na medida em que depositou e deposita nesta conta somente valores auferidos de forma excepcional -a exemplo do PIS e da liberação do FGTS - sendo que os saques desta reserva ocorreram justamente porque a sua renda mensal não estaria sendo suficiente para suprir as despesas mensais; h) a ressalva para aplicação do disposto no art. 833 do NCPC somente poderia ocorrer caso comprovado o abuso, má-fé ou fraude, hipóteses que definitivamente não se aplicam ao caso concreto, principalmente considerando que até a data de 22-5-17 não tinha nem mesmo conhecimento da existência da ação de execução que originou a ordem judicial de constrição, uma vez que não foi localizado para citação, tendo a mesma vinda a ocorrer por meio de edital; i) os eventuais e não tão frequentes saques e pagamentos ocorridos na conta poupança nos últimos meses foram necessários para que pudesse garantir suas necessidades básicas e para cuidar de sua saúde, pois o ínfimo valor recebido a título de salário, na contramão ao aumento do custo de vida, não foi suficiente para cobrir toda s as suas despesas; j) o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o montante de até quarenta salários mínimos - seja mantido em qualquer forma de aplicação financeira, ou mesmo em papel- moeda - reveste-se de impenhorabilidade, isto é, a orientação jurisprudencial parte da premissa de que o legislador buscou, na realidade, tornar impenhorável a quantia de 40 (quarenta) salários mínimos sem haver a necessária obrigação de estar investida na modalidade de poupança; e k) considerando que o desvirtuamento não ficou caracterizado nos autos e, ainda que assim não fosse, que o entendimento jurisprudencial dominante é de que mesmo contas que não sejam poupança, quando não demonstrada má-fé, mantém a proteção legal de impenhorabilidade dos valores depositados até o patamar de 40 (quarenta) salários mínimos, a reforma da sentença se faz necessária. Neste aspecto, requereu o provimento do Reclamo para reformar a sentença no sentido de julgar procedentes os embargos à execução opostos e determinar a imediata liberação dos valores indevidamente constritos que estavam depositados em sua conta poupança. Sem razão. Acerca da impenhorabilidade de quantias depositadas em contas bancárias, o art. 833, inciso X, do NCPC dispõe que são impenhoráveis, ‘a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários–mínimos’. Esmiuçando o dispositivo de lei suso vazado, o Superior Tribunal de Justiça definiu que se reveste de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do devedor, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da hipótese concreta. Confira-se: [...] In casu, foi realizada a penhora on line na conta poupança do Apelante no montante de R$ 7.644,21 (sete mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e vinte e um centavos) na data de 8-5-17 (fls. 31-32). Não se perde de vista que, embora intimado para apresentar os extratos da conta poupança dos últimos 3 meses - março/2017, abril/2017 e maio/2017 (fl. 41) - o Executado vazou parcialmente a documentação às fls. 44-50 - período de 2-5-17 a 10-5-17, de 2-4-17 a 20-4-7 e 1-3-17 a 20, circunstância que, a priori, deflagra o seu intento de esconder outras transações financeiras. Ora, haure-se dos extratos bancários de fl. 34 e fls. 44-50 que a conta poupança na Caixa Econômica Federal também servia para realização de diversas operações de saques, depósitos e débitos de cartão de crédito Mastercard (fl. 35) que desvirtuam a natureza de economia das referidas verbas e patenteiam o abuso praticado. Do necessário debuxe da documentação incompleta jungida ao feito, tem-se que: a) em março de 2017 foram realizados dois depósitos em dinheiro, cinco saques e onze movimentações de débito no cartão de crédito; b) em abril de 2017 foram treze creditamentos do FGTS e três movimentações de débito no cartão de crédito; c) em maio de 2015 foi realizado o depósito em dinheiro da quantia de R$ 4.540,00 (quatro mil e quinhentos e quarenta reais) - 4-5-17 -e o saque no cartão de crédito da quantia de R$ 5.460,00 (cinco mil e quatrocentos e sessenta reais), dias antes de ter ocorrido a efetiva constrição via BacenJud. A mais disso, não há provas de que a conta poupança seja a única reserva financeira do Apelante, de modo que caberia ao mesmo trazer aos autos outros elementos que pudessem amparar a sua pretensão. Sobeja caracterizado o abuso na utilização da conta poupança, de modo que a hipótese encontra guarida na exceção à regra de impenhorabilidade do art. 833, inciso X, do NCPC e com esteio nos precedentes da Corte Superior alhures tratados, até mesmo porque o Embargante não pode trazer a documentação incompleta e alegar, em seu favor, ausência de prova do abuso, má-fé ou fraude. Dessarte, o Reclamo deve ser desprovido. Portanto, verifica-se que o acórdão recorrido está dissonante da jurisprudência da Segunda Seção do STJ que entende ser ‘possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda’ (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014). Assim, ainda que o executado esteja utilizando a sua conta-poupança como conta-corrente (o que, conforme jurisprudência da Casa, não configura abuso), fará jus à proteção legal, desde que o valor depositado seja inferior ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES NA CONTA-CORRENTE DO EXECUTADO. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL REGIONAL. TESE DE PENHORABILIDADE DO MONTANTE EXCEDENTE. NÃO CONHECIMENTO. ACÓRDÃO ATACADO CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. REANÁLISE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PREJUDICADO O INTENTO PREQUESTIONADOR COM AZO NO ART. 1.022, II, DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. O recurso não pode ser conhecido. 2. A jurisprudência da Segunda Seção do STJ tem admitido, excepcionalmente, a flexibilização da regra da impenhorabilidade quando a verba remuneratória (em sentido amplo) alcançar montante considerável. Todavia, é lícito ao executado poupar, ainda que na conta-corrente, importe de até quarenta salários mínimos. Precedentes do STJ. 3. Assim sendo, a tese recursal de que os valores a serem penhorados configurariam reserva de capital, e não verba alimentar, não é hábil a afastar o entendimento do STJ acerca do tópico em questão. Incide, in casu, a regra contida na Súmula 83/STJ. 4. Outrossim, reavaliar o estado econômico-financeiro do recorrido de modo contrário ao que foi consignado pela Corte de piso requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via estreita do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Por fim, constato que a tese de ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, visava apenas reconhecer o prequestionamento do art. 835, I, do CPC/2015, com fins de acessar esta instância especial, pelo que ficou prejudicado tal óbice, conforme apreciação acima. 6. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1766876/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 19/11/2018) _________________ PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1.O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as regras de impenhorabilidade previstas no Código de Processo Civil aplicam-se aos casos de indisponibilidade de bens decretada nos termos do art. 7o da Lei n. 8.429/1992. Precedentes: (AgInt no REsp 1440849/PA, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 30/5/2018; REsp 1.319.515/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 21/9/2012. 2. Nessa esteira, a jurisprudência do STJ tem afastado a possibilidade de tornar indisponíveis, com fulcro no art. 7o da Lei n. 8.429/1992, os valores referentes a salários, pensões, vencimentos, remunerações, subsídios, pois constituem verba de natureza alimentar essenciais ao seu sustento e de sua família. Precedentes: REsp 1.164.037/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ Acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 9/5/2014; REsp 1.461.892/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/4/2015. 3. Da mesma forma, também está imune à medida constritiva de indisponibilidade, porquanto impenhoráveis, os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente, desde que os valores não sejam produto da conduta ímproba. Precedentes: REsp 1.676.267/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/10/2017; AgRg no REsp 1.566.145/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2015; EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 19/12/2014. 4. No caso dos autos, a Corte de origem excluiu da indisponibilidade de bens anteriormente decretada o valor de até 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança, decidindo, portanto, conforme a jurisprudência desta Corte. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1427492/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 28/03/2019) ______________ PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DE CONTA POUPANÇA ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE PROVAS E FATOS. SÚMULA 7 DO STJ. 1. A indicada afronta ao art. 11, I, da LEF e aos arts. 655, I, e 655-A, do CPC de 1973 não pode ser analisada, pois o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre esses dispositivos legais. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ. 2. O acórdão recorrido entendeu que as contas penhoradas no Banco do Brasil são contas poupança, portanto não estão sujeitas a sofrerem constrição judicial até o valor de 40 salários mínimos. Modificar o entendimento do Tribunal local, reexaminando os fatos e as provas produzidas nos autos, esbarra no óbice produzido pela Súmula 7 do STJ. 3. Em obiter dictum saliento que o dinheiro aplicado em poupança é considerado bem absolutamente impenhorável - art. 649, X, do CPC ‘é absolutamente impenhorável, até o limite de quarenta salários mínimos, a quantia depositada em caderneta de poupança’. 4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1676267/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 20/10/2017) ________________ AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVALORAÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ. PENHORA. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES ESPECÍFICOS. 1. A revaloração da prova constitui em atribuir o devido valor jurídico a fato incontroverso, sobejamente reconhecido nas instâncias ordinárias, prática admitida em sede de recurso especial, razão pela qual não incide o óbice previsto no Enunciado n.o 7/STJ. 2. De acordo com entendimento do STJ, a legislação não faz distinção entre os tipos de contas ou cadernetas de poupança, sendo incabível a penhora de valores inferiores a quarenta salários mínimos nelas depositadas. 3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1494266/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017) Incidência da Súm 568 do STJ. Na hipótese, efetivou-se de forma inadequada a constrição de numerário da conta-poupança do executado em valores inferiores ao patamar de 40 salários mínimos ao fundamento de que a mera movimentação financeira da conta teria desvirtuado a sua natureza, configurando uso abusivo do correntista para autorizar a penhora. 3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para afastar a penhora dos valores depositados na conta corrente do recorrente até o limite de 40 salários mínimos. Publique-se. Intime-se. Brasília (DF), 09 de setembro de 2019. Ministro Luis Felipe Salomão Relator (Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 01/10/2019)” Quanto à restituição de Imposto de Renda, tendo em vista que o valor encontrava-se depositado na conta poupança cujo saldo fora penhorado, fica, em princípio, prejudicada a discussão acerca de sua impenhorabilidade. Assim, entendo que está presente a probabilidade do direito do Agravante. O risco de dano apto a amparar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por sua vez, reside na possibilidade de levantamento do valor pelo Credor, ora Agravado. Com essas considerações, defiro parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutelar recursal para vedar, até o julgamento do mérito do presente recurso, o levantamento, pelo Credor, dos valores cuja impenhorabilidade ora se discute. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 09 de dezembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador